Tribunal: TJES
Processo: 0006411-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006411-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALEF AZAREDO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iv) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente do comportamento suspeito do indivíduo, como tentativa de evasão ao avistar viatura, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e reconhecido pelo STJ em precedentes análogos.

4.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e auto de constatação, enquanto a autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por testemunhas e pela confissão parcial do réu.

5.
A tentativa de dissociar a posse das drogas encontradas no terreno baldio do apelante não prospera, diante das evidências: proximidade do local, relato de populares e similaridade da embalagem com os entorpecentes apreendidos em sua posse.

6
.
A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável, ante a conduta do agente no caso concreto, bem como a grande quantidade e diversidade das drogas (cocaína, maconha e crack), circunstâncias que indicam inequívoca destinação ao tráfico.

7.
A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 é adequada e devidamente fundamentada na natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, conforme autorizam o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente de comportamento suspeito do abordado, como tentativa de evasão ao avistar viatura.

2.
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas.

3.
A desclassificação para o crime de uso pessoal é incabível quando a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas evidenciam o intuito de mercancia.

4.
A fração mínima de 1/6 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é cabível quando justificada pela grande quantidade e pela natureza das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 925.900/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
STJ, AgRg no HC nº 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.768.215/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025;
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024;
TJRJ, APL nº 0325367-13.2021.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, DORJ 14.12.2023;
TJES, ApCrim nº 0001888-94.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006411-81.2021.8.08.0048

APELANTE:
ANTÔNIO ALEF
AZEREDO

DOS
SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIO ALEF
AZEREDO
DOS
SANTOS

em face da r. Sentença de Id 12418750 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões de Id 12418752, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem pessoal feita pelos policiais militares, e
(ii)
que as substâncias entorpecentes apreendidas no terreno baldio não são de sua propriedade. Ademais, aduz
(iii)
que, na realidade, é usuário de drogas e não dedica-se à traficância, e
(iv)
que a dosimetria foi calculada equivocadamente, por conta da aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração de menor patamar (1/6).

Diante de tais fatos, requer a sua absolvição, perante a ilicitude das provas produzidas na busca pessoal e por conta do escasso acervo probatório que comprove a autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e pela aplicação da fração do benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao Id 12418754, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id 13031373, em que opina pelo
im
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fl. 02/03, dos autos digitalizados ao Id 12418749) que:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 17 de abril de 2021, por volta das 19 horas e 10 minutos, na rua Pombo, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo e também obtinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 261 (duzentos e sessenta e um) pinos de substância conhecida “cocaína", 103 (cento e três) buchas da substância conhecida como "maconha", 74 (setenta e quatro) pedras da substância conhecida como "crack” e R$ 103,00 (cento e três) em espécie (auto de apreensão, fl. 09).

Revelam os autos, que os Policiais Militares, realizavam patrulhamento tático motorizado, na rua Pombo, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, quando avistaram um cidadão que após observar os policias, mudou de faixa e abaixou a cabeça, demonstrando nervosismo, dessa forma os policiais decidiram realizar a abordagem e fizeram revista pessoal. Conta os autos que o denunciado foi identificado como Antônio Alef Azeredo dos Santos, o qual trazia consigo por baixo de sua camisa um pote de plástico contendo 20 (vinte) pedras da substância conhecida como “crack", 30 (trinta) buchas da substância conhecida como "maconha” e 60 (sessenta) pinos da substância conhecida como "cocaína”. Os populares que presenciaram a ação policial, viram Antônio Alef Azeredo, entrando e saindo inúmeras vezes de um terreno baldio e que este tinha lá seu depósito. Logo após o comunicado, os policiais realizaram busca no local e lá foi encontrado em uma mochila 201 (duzentos e um) pinos da substância conhecida como "cocaína", 54 (cinquenta e quatro) pedras da substância conhecida como "crack” e 73 (setenta e três) buchas da substância conhecida como "maconha".

Diante das circunstâncias, Antônio Alef Azeredo dos Santos e todo o material arrecadado foram conduzidos a Delegacia de Polícia. Dessa forma, o denunciado agiu em desacordo com a norma do artigo 33 da Lei 11.343/06 do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja o presente recebido, citada a denunciada, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, julgando-se procedente o pedido para condenar a denunciada na sanção do dispositivo retro citado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma anteriormente delineada.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, acerca da busca pessoal realizada pelos policiais militares na data dos fatos, infere-se que, apesar dos esforços defensivos, a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões e de justa causa às circunstâncias concretas, conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com os depoimentos colhidos em juízo,
“(...
)
a fundada suspeita deu-se por conta do acusado fazer manobra brusca para evadir-se do local no momento em que visualizou a viatura policia
l
”
(PMES Thiago Alexandre da Luz Godoy, ata de AIJ de fls. 37/38v, ao Id 12418749). Na mesma ocasião, a versão narrada pelo agente público é confirmada por seu parceiro PMES Luiz Antônio Alves Vieira, que acrescentou que um
“(...
)
cidadão de camisa vermelha e preta, com uma bermuda azul
[apelante]
, mud
ou
de faixa e abaix
ou
a cabeça fazendo uma menção de suspeição, fato este ao avistar a equipe policial”.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias idênticas, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente em nítida atitude suspeita, consistente "em praticar uma manobra perigosa em via pública, no imediato intento de fugir ao avistar a viatura dos agentes", o que caracterizou "um risco iminente aos eventuais condutores e transeuntes na localidade, motivando, nesse mesmo sentido, a ação policial que originou o flagrante".
Nesse contexto, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas sim da manifesta existência de fundada suspeita para a atuação dos agentes, em especial a realização de manobra brusca pelo paciente, em via pública, com a nítida intenção de se evadir da abordagem policial.
Assim, as diligências traduziram o exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 925.900/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro em espécie.
3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ATIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO DE ARMAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas pessoal e veicular podem ser realizadas sem mandado judicial em casos de flagrante delito ou fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.
2. No caso, a abordagem foi justificada pela tentativa de fuga do agravante ao avistar a guarnição policial, configurando fundada suspeita de posse de corpo de delito. 3. A jurisprudência do STJ valida buscas pessoais e veiculares após tentativa de fuga, respaldando a atuação policial.
4. A análise da alegação de atipicidade da conduta de posse de armamento demandaria extenso revolvimento de acervo fático probatório, procedimento vedado na via eleita. 5. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.768.215/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025)
(grifei)

Dessa forma, a busca pessoal realizada pelos policiais militares é legítima, eis que amparada em fundadas razões e em cumprimento às normas legais, não se perpetrando abuso de poder ou qualquer outro aspecto que ensejaria a nulidade do ato.

Superado tal ponto, constata-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 15/17), pelo Auto de Apreensão (fl. 34)
,
pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 35), e pelo Laudo Toxicológico (fls. 13/14), todos digitalizados ao Id 12418749.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O Policial Militar Thiago Alexandre da Luz Godoy, ao prestar depoimento, em audiência de instrução e julgamento (fls. 37/38v, ao Id 12418749), relatou que, ao realizar a busca pessoal no apelante, encontrou os entorpecentes dentro de um compartimento junto a sua cintura.

Somado a isso, após serem informados por populares de que o acusado tinha saído de um terreno baldio, a guarnição foi ao local e encontrou uma mochila com outras drogas, embaladas da mesma forma que as substâncias anteriormente apreendidas, o que permitiu constatar que estas também pertenciam ao acusado, senão vejamos:

“Que o acusado estava vindo de moto e ao avistar a viatura, na hora ele tentou dar aquela parada para retornar sentido contrário; Que a fundada suspeita deu-se por conta do acusado fazer manobra brusca para evadir-se do local no momento em que visualizou a viatura policiar; Que o terreno baldio era aberto ao público, que a região é de intenso tráfico de drogas; Que prosseguimos para a abordagem na motocicleta. (...) Que ao abordar o mesmo, a gente identificou que ele estava com um volume sobre a cintura dele;
Que fizemos a busca pessoal e encontramos uma lata, a suposta lata [com entorpecentes], na cintura dele;
Que começamos a vasculhar o caminho que ele estava fazendo;
Que vários moradores apontaram para o local que ele tinha saído; Que encontraram lá uma mochila com uma quantidade de drogas, nas mesmas embalagens que estavam [as drogas] com ele;
(...)
Que as embalagens batiam uma com a outra; Que as drogas estavam em ”sacolé" e pinos;

Que o acusado estava em torno de 50 metros de distância da entrada do terreno baldio;
Que estavam em 04 agentes na abordagem; Que não existia denúncia anônima anterior à abordagem; (...).”

Em juízo, essa a versão dos fatos foi, também, confirmada pelo PMES Luiz Antônio Alves Vieira (fls. 37/38v, ao Id 12418749):

“(...) Que se recorda de ter abordado o acusado;
Que populares informaram que esse indivíduo escondia mais drogas no terreno baldio; Que o restante da guarnição foi até o local e encontrou o restante das substâncias;
Que não se recorda a que distância o acusado estava do terreno baldio quando o abordaram; Que era um patrulhamento tático de rotina; Que o local é de intenso tráfico de drogas; Que confirma o seu depoimento realizado em sede inquisitorial (...).
”

Ademais, em seu interrogatório, o réu confessou que portava parte dos entorpecentes consigo. Veja-se:

Antônio Alef Azeredo dos Santos
– interrogatório em juízo de
fls. 37/38
v ao
Id
12418749

“(...) Que não sofreu constrangimento na delegacia; que a região não é local de intenso tráfico de drogas; que o terreno baldio é um terreno aberto ao público; que é usuário de maconha e pó;
que com ele foi apreendido substâncias entorpecentes, mas que as substâncias apreendidas no terreno não são de sua propriedade
; que não responde a outro processo; que tem residência fixa;
que reside na rua do local dos fatos
; que não trabalha; que possui 18 (dezoito) anos; que se manteve tranquilo quando viu a guarnição; que colaborou com a abordagem; que não tentou fugir;
que além das drogas, foi apreendido o dinheiro por volta de 170 reais; que a droga em sua posse era para uso.”

Ressalto que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos
(TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
Número: 0001596-07.2022.8.08.0048,
Magistrado: Eder Pontes Da Silva, Data: 01/Feb/2024).

Nesse cenário, não há que se falar em absolvição do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, dado o robusto conteúdo probatório que comprova, de forma inequívoca, a materialidade do delito e evidencia a autoria delitiva por parte do réu.

Tampouco é possível desvincular do apelante a propriedade das substâncias ilícitas encontradas no terreno baldio, eis que,
(i)
no momento da abordagem pessoal, ele estava a cerca de 50 (cinquenta) metros do local,
(ii)
várias pessoas afirmaram que o avistaram saindo dali, e
(iii)
as drogas encontradas possuíam a mesma embalagem que as que estavam em sua posse.

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

(...) Circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva que não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes se destinavam à comercialização ilícita. Policiais militares que foram averiguar informações anônimas de que um indivíduo, cujas características físicas e as vestes foram descritas, estava praticando o tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
No lugar noticiado, os policiais lograram abordar o réu, que possuía as mesmas características da informação anônima, tendo arrecadado em seu poder 06 (seis) embalagens de - cocaína-, cujas inscrições eram idênticas as do restante da droga (187 pinos de -cocaína-) apreendida, encontrada em um terreno baldio, próximo ao local em que o acusado foi capturado. Esses indícios, reunidos, demonstram que havia razões idôneas para que os policiais suspeitassem que havia um crime de tráfico de drogas em andamento.
Ausência de comprovação de que o apelante fosse usuário ou dependente de drogas.
Mercancia comprovada.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante. Súmula nº 231/STJ. (...).

(
TJRJ; APL 0325367-13.2021.8.19.0001; Arraial do Cabo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 14/12/2023
)
(grifei)

Quanto à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é cediço que, a teor do § 2º do mesmo dispositivo, é necessário que se leve em consideração a
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Logo, em que pese a tese apresentada pela defesa de que o réu não possui envolvimento com o tráfico de drogas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que para a consumação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla
(
STJ,
HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

Somado a isso, a quantidade apreendida é mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio, assim como a natureza diversa das substâncias encontradas na ocasião da abordagem (261 (duzentos e sessenta e um) pinos de cocaína e 103 (cento e três) buchas de maconha).

Sobreleva-se, ainda, o fato de o réu ter tentado empreender fuga ao avistar a guarnição policial, circunstância adversa essa que também fortalece os indícios que atestam seu envolvimento com a mercância de entorpecentes, não sendo devida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, cito acórdão de minha relatoria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006); e (iii) analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando os critérios estabelecidos no art. 28-A do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está comprovada, enquanto a autoria decorre de depoimentos dos policiais militares que relataram ter encontrado o apelante dispensando sacola contendo significativa quantidade e variedade de entorpecentes. Os depoimentos dos agentes de segurança, corroborados por outros elementos probatórios, possuem relevante valor probatório.
4. A desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não é cabível, pois a quantidade, diversidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias do flagrante evidenciam a destinação comercial das drogas.
5. A majoração da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza das drogas foi considerada inadequada, uma vez que a natureza e a quantidade de entorpecentes constituem um vetor judicial único e incindível. Precedentes do STF e do STJ. 6. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se a causa de diminuição da pena e, em conformidade com a tese firmada pelo STF no HC nº 185.913/DF, cabível é a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), retornando os autos à origem para que o Ministério Público analise e, querendo, proponha o acordo. (...)

(TJES, Apelação Criminal nº 0006181-79.2023.8.08.0012, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025)
(grifei)

Nesse cenário, entendo pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por derradeiro, resta analisar a insurgência defensiva em relação aos aspectos dosimétricos. Na r. sentença, o Magistrado de primeiro grau assim arbitrou a pena do apelante (Id 12418750):

“Passo à dosimetria da pena do réu na forma do art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

O preceito secundário do tipo penal em apreço prescreve sanção penal de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sopesando os elementos constantes no processo, à luz do disposto no art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que a culpabilidade, enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, não extrapola o tipo penal; os antecedentes criminais, referentes ao histórico criminal do agente que não se presta para efeitos de reincidência, são imaculados; a conduta social, entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, não foi auferida durante a instrução; a personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal, o que não restou demonstrado; os motivos do crime, enquanto razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, não foram identificados na espécie; as circunstâncias do crime, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, não extrapolam a normalidade; as consequências do crime, entendidas como aquelas que transcendem o resultado típico, são inerentes ao tipo penal; comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, como no presente caso; por derradeiro, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42, da Lei 11.343/06) extrapolam a normalidade, contudo, deixo de reputá-la como desfavorável nesta etapa, pois será utilizada para modular a causa de diminuição na terceira fase, para não incorrer em
bis in idem
.

Diante da inexistência de circunstância judicial aferida como negativa, fixo a pena base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), entretanto, mantenho a pena-base em observância à Súmula 231 do STJ, visto que já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6, como já fundamentado acima, de modo que estabeleço a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...) Em razão do
quantum
de pena fixado, o cumprimento deve se dar inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, nos termos do artigo 44, III, do CP e art. 77, II, ambos do CP, ante ao
quantum
de pena aplicado (...).”

Em relação ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a fração mínima de 1/6 foi estabelecida com base nos seguintes critérios:

“Quanto à aplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, constato que inexistem outros registros criminais em desfavor do réu.

Muito embora a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas sejam pressupostos aptos para aferir qual a fração de redução aplicada ao caso concreto, citada fundamentação, por si só, não enseja o decote da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06).

Para tanto, seria necessária a utilização de outros elementos que demonstrem sua dedicação ao crime, circunstância que não restaram evidenciadas nos autos. (...).

Desse modo, concluo que o réu faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos; a diversidade (cocaína; maconha; e crack), bem como a natureza das drogas (cocaína e crack), altamente nocivas para a sociedade (vide Laudo toxicológico à fl. 13 do vol 1 no id. 36111780), na fase da dosimetria da pena, aplicarei a fração redutora no mínimo legal de 1/6 (um sexto).”

Pontuo que a Corte Cidadã, no AgRg no HC n. 891.080/GO, decidiu que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a “possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena” (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.)
(...)

(STJ, AgRg no HC n. 891.080/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
(grifei)

Inclusive, a
“(...
)
quantidade de drogas apreendidas, embora não afaste a incidência do tráfico privilegiado, justifica a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0001888-94.2022.8.08.0014, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 10/03/2025).

Como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, não ocorrendo em
bis in idem
, não vislumbro irregularidades na valoração da fração mínima de 1/6 (um sexto) na aplicação do tráfico privilegiado, eis que devidamente fundamentada pelo Magistrado sentenciante.

A título elucidativo, cito julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação na aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Fundamentação idônea e suficiente. 2. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado. Inviabilidade. Quantidade e natureza das drogas apreendida. 3. Absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Evidenciada a tipicidade material da conduta. Contexto de tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e improvido. 1. Ao fundamentar a aplicação da pena o douto magistrado, valeu-se da natureza e quantitativo de droga apreendida nos autos - 112 (cento e doze) pedras de crack. 2. A quantidade e natureza de drogas apreendidas podem servir para a modulação do índice referente ao tráfico privilegiado, razão pela qual não há que se falar na aplicação da fração máxima da causa de diminuição. Precedentes do STJ. 3. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que efetivamente demonstrada a periculosidade da conduta. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; APCr 0000363-77.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/09/2021; DJES 03/11/2021)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.